Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708070-74.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ARLETE BRAZ DE ARAUJO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A. e OUTROS em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ARLENTE BRAZ DE ARAÚJO DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: (...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 1. RESCINDIR o contrato firmado entre as partes; 2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 [ dez mil reais] corrigido monetariamente conforme INPC desde a data do desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir citação; 3. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.111,58 [cinco mil cento e onze reais e cinquenta e oito centavos] a título de ressarcimento de rendimentos, corrigido monetariamente conforme INPC desde a data da consulta do crédito, ou seja, 29/4/2020 [id. 65414533], e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento na proporção de 70% para a parte requerida e 30% para a requerente das custas e despesas processuais. No que se refere aos honorários advocatícios, condeno a parte requerida ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação e a requerente ao pagamento de 10% sobre o pedido de reparação por danos morais [proveito econômico da parte requerida], vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Após a interposição de recurso de apelação e contrarrazões, a parte Ré/Apelante suscita a necessidade de sobrestamento do feito em razão da discussão travada no IRDR 20 deste eg. TJDFT. Pois bem, ao analisar a questão dos autos, verifico que a resolução do litígio perpassa, necessariamente, em analisar a incidência das normas constantes do CDC na hipótese em apreço. Sobre o assunto, nota-se que este eg. TJDFT admitiu o Incidente de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 – IRDR 20 no qual discutem sobre a incidência do CDC e da competência do Juízo nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP, e consequentemente, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação nesta Corte de Justiça, nos seguintes termos do decisum: Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. Em decorrência do debate suscitado nos autos, portanto, estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos no aludido IRDR 20, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Aguardem-se os autos na Secretaria da eg. Sétima Turma Cível. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora